Tribunal: TJBA
Processo: 8000363-27.2020.8.05.0035
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-01-30
Data de publicação: 2026-01-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000363-27.2020.8.05.0035

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE CACULE

Advogado(s)
:

APELADO: ANTONIO MARCOS DOS SANTOS RIBEIRO

Advogado(s)
:
RODRIGO RINO RIBEIRO PINA

ACORDÃO

Ementa: CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. PROGRESSÃO FUNCIONAL HORIZONTAL (POR MERECIMENTO). DIREITO PREVISTO NA LEGISLAÇÃO LOCAL. AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO. OMISSÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. RESPONSABILIDADE DO ENTE MUNICIPAL EM DAR EFETIVIDADE AO DIREITO LEGALMENTE ESTABELECIDO. POSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO JUDICIAL. DIFERENÇAS SALARIAIS DEVIDAS. PRESCRIÇÃO DAS PARCELAS VENCIDAS ANTES DO QUINQUÊNIO QUE ANTECEDE O AJUIZAMENTO DA AÇÃO. APURAÇÃO DO MONTANTE DA CONDENAÇÃO QUE DEVERÁ SER FEITA NA FASE DE LIQUIDAÇÃO DO JULGADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I – CASO EM EXAME

1. Apelação cível contra sentença que reconheceu o direito de servidor público municipal de Caculé ao recebimento de diferenças salariais relativas a progressões funcionais horizontais (por merecimento), nos termos da Lei Municipal nº 313/2013. O autor, ocupante do cargo efetivo de Professor desde 6/3/2006, sustentou ter preenchido o requisito temporal necessário à progressão horizontal, tendo sido impedido de obtê-la exclusivamente em razão da omissão da Administração Pública quanto à realização das avaliações de desempenho.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a omissão da Administração Pública quanto à realização das avaliações de desempenho impede o reconhecimento do direito subjetivo à progressão funcional horizontal; (ii) delimitar o alcance da prescrição quinquenal sobre as parcelas remuneratórias pleiteadas.

III - RAZÕES DE DECIDIR

3. A progressão funcional prevista na Lei Municipal nº 313/2013 constitui direito subjetivo do servidor, condicionado ao cumprimento de requisitos objetivos e subjetivos legalmente definidos, cuja verificação depende da atuação administrativa.

4. A inércia do Município em promover as avaliações de desempenho anuais configura inadimplemento de dever legal e não pode ser invocada como fundamento para negar a vantagem funcional ao servidor.

5. O Poder Judiciário pode intervir para assegurar o cumprimento da legislação que rege a progressão funcional, sem que isso implique indevida ingerência em atribuições do Poder Executivo.

6. A jurisprudência do STJ reconhece que a ausência de avaliação de desempenho por omissão administrativa não impede o reconhecimento do direito à progressão, cabendo à Administração impulsionar, de ofício, o procedimento avaliativo.

7. Nas relações jurídicas de trato sucessivo em que não há negativa expressa do direito, aplica-se a prescrição quinquenal apenas às parcelas vencidas antes do quinquênio anterior ao ajuizamento da ação, conforme Súmula 85 do STJ.

IV – DISPOSTIVO E TESE

7. Recurso parcialmente provido apenas para declarar prescritas as parcelas anteriores a 27/7/2015 e determinar que o valor da condenação seja apurado na fase de liquidação do julgado, mantidos os demais fundamentos da sentença por seus próprios méritos.

Tese de julgamento:

1. A omissão da Administração Pública quanto à realização das avaliações de desempenho funcional não afasta o direito subjetivo do servidor à progressão, desde que preenchido o requisito objetivo previsto em lei.

2. A progressão funcional horizontal, quando prevista em norma legal com critérios objetivos e subjetivos, impõe à Administração o dever de instaurar e concluir, tempestivamente, os procedimentos necessários à sua efetivação.

3. Em relações jurídicas de trato sucessivo, a prescrição quinquenal alcança apenas as parcelas vencidas anteriormente aos cinco anos que antecedem o ajuizamento da ação, salvo negativa expressa do próprio direito.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível n.º 8000363-27.2020.8.05.0035,
em que figura como apelante
MUNICÍPIO DE CACULÉ,
e como apelada
ANTÔNIO MARCOS DOS SANTOS RIBEIRO.

ACORDAM
, os Desembargadores integrantes da colenda Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
DAR PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO
, nos termos do voto condutor.